Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-16.2011.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000747-16.2011.8.14.0028

RECORRENTE: OTAVIO SILVEIRA FEITOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº
0000747-16.2011.8.14.0028

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE:
OTAVIO SILVEIRA FEITOSA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, CPB). DECISÃO DE PRONÚNCIA (ID 26774301). PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
O recurso.
Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por OTAVIO SILVEIRA FEITOSA (ID 26774306), em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB.

II. Questão em discussão:

2. A questão de discussão consiste em analisar (i) se estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pressupostos para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do júri; (ii) decidir pela inexistência de motivo fútil, recurso que dificulte a defesa da vítima; (iii) reconhecimento da excludente de ilicitude concernente à legítima defesa.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

4. No presente caso, a materialidade delitiva resta comprovada por meio do Laudo e provas testemunhais, em que há descrição de vários disparos de arma de fogo no corpo da vítima.

5.
O Ministério Público (MP) e a decisão de pronúncia, mantida em sede de juízo de retratação, refutaram as teses defensivas, sustentando a manutenção integral da decisão de pronúncia
.

6. Quanto à legítima defesa, nota-se
a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, de forma que a alegação de legítima defesa não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser o tema integralmente submetido à apreciação do Conselho de Sentença, com a apresentação das provas pertinentes sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

7. A configuração ou não das qualificadoras não são incontroversas, ou seja, dependem de melhor incursão probatória incompatível com o rito do recurso em sentido estrito que julga sob um juízo de probabilidade e não de certeza, a qual cabe ao julgador soberano, qual seja o Tribunal do Júri

IV. Dispositivo e tese:

7. Presentes os indícios suficientes de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
artigo art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

(STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ____ de ______________de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por OTAVIO SILVEIRA FEITOSA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, conforme decisão de ID 26774301.

- Ofereceu a Denúncia em 17/03/2011 (ID 26774199)

- Denúncia recebida em 06/05/2011 (ID-26774199).

- Sentença de pronúncia em 28/03/2022, (ID-26774301).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, de ausência de fundamentação da decisão, da inexistência do
motivo fútil e recurso utilizado que dificulte a defesa da vítima
(ID-26774316).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
CONHECIMENTO DO RECURSO
, face o atendimento dos pressupostos recursais, porém, no mérito que
NÃO SEJA PROVIDO
(ID 26774319).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO DO RECURSO
(ID-27099015).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço do recurso.

DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, aduzindo que inexistem elementos suficientes para demonstrar os indícios de autoria delitiva em desfavor do recorrente.

Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que não há o que ser modificado na sentença de pronúncia. Vejamos.

A decisão de
pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

Nesse sentido dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

A
rt. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, o entendimento já pacificado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso em tela, o acervo probatório contém elemen
tos de provas suficientes para subsidiar a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Narra a denúncia – ID 26774199;

Narram presente peça informativa na data de 06 de fevereiro de 2011, por volta das 23h, no local conhecido por balneário do "Vavazão", neste município, denunciado Otávio Silveira Feitosa fazendo uso de um revólver, efetuou disparos contra a vítima Adalto Souza Pereira Júnior, produzindo-lhe lesões, as quais provocaram a sua morte.

Consta dos auto que, no mencionado dia, a vítima Adalto Souza Pereira Júnior foi juntamente com alguns amigos, balneário do "Vavazão", com o intuito de ingerir bebida alcoólica no "bar do Bigode".

No local, a vítima e o denunciado se desentenderam e brigaram, o que foi motivado, pelo fato de que ambos teriam se relacionado com a mesma mulher. Após serem separados, a vítima saiu de dentro do bar e foi seguida pelo denunciado, o qual em ato contínuo disparou cinco tiros contra aquela, causando-lhe choque hipovolêmico, levando-o à óbito, conforme declaração em anexo. Após o delito, o denunciado evadiu-se, e atualmente está em local incerto e não sabido

A
materialidade delitiva
, portanto, encontra-se comprovada, conforme o Boletim de Ocorrência (id. 77781588 – pág. 15), a Declaração de Óbito da vítima por perfuração por arma de fogo (Id. 77781588 – pág. 4) e o Relatório de Investigação Policial
.

Os
indícios de autoria
também estão presentes. O próprio Recorrente, em seu interrogatório em juízo,
confessou a autoria
da prática delitiva, embora alegue ter agido em legítima defesa.

O juízo de pronúncia é compatível com a dúvida (
in dubio pro societate
), sendo que a certeza absoluta é exigível apenas para a condenação. Havendo elementos indicativos da autoria, como os depoimentos colhidos em instrução, é imperativo submeter o réu ao seu juiz natural: o Tribunal do Júri.

DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa pleiteou a absolvição sumária com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contudo, a absolvição sumária só é possível quando houver
prova unívoca, extreme de dúvida
, da excludente de ilicitude ou culpabilidade. No presente caso, há vertentes probatórias que contradizem a alegação defensiva:

• Informantes e testemunhas relataram que, após o atrito inicial, a vítima (Adalto Pereira Júnior) decidiu sair do bar,
tentando ir embora em sua motocicleta
. (ID -
26774301
)

• O acusado (OTAVIO SILVEIRA FEITOSA)
perseguiu
a vítima por diversos metros, efetuando múltiplos disparos de arma de fogo (ID -
26774301
).

Diante da existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, a alegação de legítima defesa não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser o tema integralmente submetido à apreciação do Conselho de Sentença, com a apresentação das provas pertinentes sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não há que se falar em impronúncia por ausência de indícios ou em absolvição sumária por legítima defesa.

DA SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO

A Defesa alegou que a decisão de pronúncia não estaria devidamente fundamentada (ID - 26774306).

Ao analisar a decisão guerreada, verifica-se que o magistrado singular cumpriu o dever constitucional de fundamentação (Art. 93, IX, da CF), ao basear-se na
materialidade
e nos
indícios de autoria
, demonstrando que a tese de legítima defesa não possui prova pré-constituída inequívoca.

Sentença (ID
26774301
);

O informante ANSELMO CARVALHO PEREIRA, irmão da vítima, relatou que um amigo estava junto com o seu irmão no momento do desentendimento, tendo relatado que houve um atrito entre a vítima e o acusado em um estabelecimento, instante que o seu irmão saiu do local em direção a uma motocicleta e o acusado chegou com uma arma de fogo na mão, lhe perseguiu por diversos metros efetuando disparos em direção a vítima, até que em determinado momento caiu no chão e o réu lhe atingiu na região da cabeça. Disse acreditar que uma mulher foi pivô do atrito, e que esta fica revezando entre a mesa da vítima e do acusado.

A testemunha ARIELSON DE JESUS RAMOS, policial militar, declarou que foi chamado, via NIOP, para atuar em uma situação de baleamento e, ao chegar no local, comprovou corrido e recebeu a informação de quem tinha sido do autor do crime, momento em que comunicou as viaturas que o suspeito era Otávio. Segundo as informações que recebeu, houve uma confusão entre o Otávio e Adalto, instante que a vítima causou um ferimento no pescoço do acusado, porém, não sabe informar qual o objeto utilizado. A vítima ainda estava no local quando chegou. As testemunhas IZÂNIA CARLA SILVEIRA DANTAS, ISLEY SILVEIRAS DANTAS e FRANCILDO SANTOS SOUZA, ao serem ouvidos esclareceram que estavam presentes no dia dos fatos, alegando que houve um desentendimento entre a vítima e o réu, e certo momento após a agressão, o acusado foi para os fundos do estabelecimento e e, em seguida, já ouviram o barulho dos disparos de arma de fogo. O informante o DAMIÃO DA SILVA, amigo de infância do acusado, não estava presente e não teve o que acrescentar sobre o ocorrido entre Otávio e Adalto.

Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, depoimentos mencionados, bem como o boletim de ocorrência registrado pelo filho da vítima (id. 77781588 – pág. 15); Declaração de Óbito da vítima em que consta vítima de homicídio por perfuração por arma de fogo no balneário Vavazão (Id. 77781588 – pág. 4); e Relatório de Investigação policial constituem indícios de autoria e prova da materialidade. Portanto, pelo que a instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, entendo pela existência de indícios de autoria em relação ao acusado, restando submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. Portanto, não há como absolver sumariamente o acusado ou impronunciá-lo, pois há elementos indicativos da sua autoria.

A decisão está ancorada nos depoimentos colhidos em juízo e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define o
standard
probatório da pronúncia.

Dessa forma, a pronúncia está concretamente fundamentada e em conformidade com o artigo 413 do CPP.

DAS QUALIFICADORAS

O Recorrente requereu o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

Em sede de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando
manifestamente improcedentes
ou descabidas.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II
- Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789 .389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma, a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

1.
Motivo Fútil (Art. 121, § 2º, II):
O inquérito e a instrução apontam que o crime foi motivado por
ciúmes
relacionados a um envolvimento amoroso entre o réu e a vítima com a mesma mulher. A jurisprudência admite que o ciúme, a depender do caso concreto, pode configurar motivo fútil, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar essa questão.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3 . A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Tendo em vista a existência de suporte probatório mínimo, esta qualificadora não pode ser decotada.

2.
Recurso que Dificultou a Defesa (Art. 121, § 2º, IV):
Elementos colhidos na instrução indicam que, após o desentendimento inicial, a vítima
tentou fugir de motocicleta
, sendo
surpreendida
e perseguida pelo réu, que efetuou múltiplos disparos.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE. Como cediço, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes e em flagrante contrariedade com a prova dos autos é que devem ser decotadas. O motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa do ofendido, aparentemente, estão configurados. Provimento ao recurso que se impõe . v.v. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - NECSSIDADE - QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
A qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima ocorre quando o ataque é inesperado, atingindo a vítima de surpresa
. Se os fatos ocorreram após uma discussão entre o réu e a vítima, há que se esperar, em contrapartida, uma reação, descaracterizando, portanto, o efeito surpresa. Não demonstrado nos autos que a motivação do delito tenha sido insignificante ou mesquinha, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10086140024794001 MG, Relator.: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 02/12/2019)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3.
Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

O ataque enquanto a vítima tentava se evadir, sem possibilidade de defesa eficaz, sustenta indícios desta qualificadora (ID –
26774301)

Assim, por não serem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas para deliberação do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau, o voto é no sentido de
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
em
13/09/2024
(ID. 26774301), para que o réu
OTAVIO SILVEIRA FEITOSA
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025